Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723081-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA PACIENTE: LUZIA GEOVANIA SILVA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo impetrante. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator